Tribunal: TJDFT
Processo: 0717332-82.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DOCUMENTOS NOVOS RELATIVOS A SITUAÇÃO PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA EM SEDE RECURSAL. ESCRITOS NÃO CONSIDERADOS NO JULGAMENTO DO RECURSO. ALIMENTOS. AÇÃO REVISIONAL. ALEGADA ALTERAÇÃO SIGNIFICATIVA DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. RECONVENÇÃO. COMPROVAÇÃO DE QUE O ALIMENTANTE AUFERE RENDA MAIOR DO QUE A ALEGADA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO. FILHO MENOR IMPÚBERE. NECESSIDADES PRESUMIDAS TRINÔMIO: POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE INCONTROVERSA NA FIXAÇÃO DO QUANTUM A SER PAGO. CONDENÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. INDUÇÃO DO JUIZO A ERRO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Os documentos juntados em sede de apelação não podem ser considerados no exame da pretensão revisional, uma vez que são relativos a fatos pretéritos e tampouco foi apresentada uma justificativa razoável para a sua juntada tardia. Hipótese que não se subsome ao previsto no art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, o qual traz comando normativo que restringe a faculdade de juntada de documentos em qualquer tempo pelas partes, inclusive em instância revisora. Firmado parcial juízo negativo de admissibilidade da peça recursal.
2. É dever dos pais assistir, educar e criar os filhos menores, conforme dispõe o art. 229 da CF/88, regulamentado pelo Código Civil, que impõe a ambos os genitores o dever de sustentar, guardar e educar os filhos menores (art. 1.566, IV), bem como define ser obrigação do pai e da mãe arcar com a manutenção dos filhos na proporção da capacidade financeira de cada um (art. 1.703).
3. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar demasiadamente quem os presta e a garantir efetivo auxílio material ao necessitado (§ 1o do art. 1.694 do CC). O quantum fixado na origem encontra-se em estrita observância ao trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade, pois considerou todas as peculiaridades do caso concreto.
4. Não condizendo as alegações constantes nos autos com a verdade dos fatos, mostra-se correta e adequada a condenação por litigância de má-fé daquele que induz o Juízo a erro, ferindo princípios do processo civil brasileiro, em especial o da boa-fé objetiva e da lealdade processual, consoante disciplinado no artigo 81 do Código de Processo Civil.
5. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, desprovida. Honorários advocatícios majorados.